Tribunal: TCU
Processo: 004.357/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2316/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.357/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles dos Santos de Mattia (XXX.914.929-XX); David Danilo dos Santos (XXX.621.229-XX); Derli da Cruz Teixeira (XXX.849.619-XX); Diago Andrei da Silva (XXX.968.139-XX); Kamila Picinato Portella (XXX.974.599-XX); Kamila da Silva Fernandes (XXX.342.609-XX); Matheus Amorim Crude Vieira (XXX.166.969-XX); Roselene Ferreira Soares (XXX.688.419-XX); Sergiane Aparecida Sbeghen (XXX.295.359-XX); Valdineia Strugala (XXX.586.609-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.